Tribunal: TJSP
Processo: 2271502-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVANTES, COM RESSALVA NO TOCANTE ÀS CLÁUSULAS DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS E GARANTIDORES. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS QUE NÃO SUBISTE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO E DAS CLÁUSULAS RELATIVAS AOS CREDORES TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVANTES, COM RESSALVA NO TOCANTE ÀS CLÁUSULAS DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS E GARANTIDORES. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS QUE NÃO SUBISTE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO E DAS CLÁUSULAS RELATIVAS AOS CREDORES TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS TRABALHISTAS.
1. A extensão da novação a coobrigados e garantidores se aplica apenas aos credores presentes em Assembleia e que concordaram expressamente com a liberação das garantias. Decisão agravada que está em consonância com os artigos 49, § 2o; 50, § 1o e 59 da Lei 11.101/05, com a Súmula 61 do TJSP e Súmula 581 do STJ. Precedentes. Insurgência das recuperandas que não comporta provimento. Decisão agravada mantida, nessa parte.
2. Controle de legalidade do plano. Possibilidade. Precedente do STJ (RESP 1660195/PR).
3. Créditos trabalhistas. Invalidade que se declara, de ofício, da cláusula 5.1.1.2 e subitens, relativa à forma de pagamento do credor trabalhista. Adequação de ofício das Cláusulas 5.1.1.3: possibilidade de aplicação do IPCA como índice de correção, mas sem qualquer limitação percentual; e da Cláusula 5.1.3: para fins do disposto no art. 54, § 2o, I e II, da Lei 11.101/05, desnecessário o trânsito em julgado da decisão que entender insuficientes as garantias prestadas pelas recuperandas.
4. Recurso não provido. Declaração de nulidade e adequação de ofício de cláusulas trabalhistas.